Tribunal: STF
Processo: ADI 576
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto os arts. 2º, I, III e VI; 3º, II, “a” e “b”; 5º, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; 12, “b” e “c”; 16, parágrafo único; e 17 da Lei Complementar n. 9.230, de 6 de fevereiro de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul, a versarem sobre a criação da Defensoria Pública.



    O processo está na pauta da Sessão Virtual de 18 a 25 de março de 2022.



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE-RS), mediante a petição/STF n. 16.532/2022, requer a habilitação no processo na condição de interessada. Ressalta não haver sido ouvida. Sustenta o prejuízo do pedido formulado na inicial, tendo em vista o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2005 e 80/2014, as quais conferiram às Defensorias Públicas o caráter de instituições permanentes e autônomas. Refere-se à superveniência da Lei Complementar federal n. 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização na esfera dos Estados, e do Código de Processo Civil de 2015. Destaca a promulgação das Leis Complementares locais n. 11.795/2002 e 14.130/2012, mediante as quais disciplinados o Estatuto dos Defensores Públicos e a organização da Defensoria. Quanto ao art. 22 questionado, argumenta que as transposições de cargo público foram objeto de ações judiciais cujas decisões transitaram em julgado. 



    Afirma que seu pleito se insere no contexto do art. 6º, parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Alega a capacidade processual da Defensoria Pública de estar em juízo para a defesa de suas prerrogativas e funções institucionais (SL 866 AgR), a ensejar a impossibilidade da representação por meio da Procuradoria do Estado. 



    Requer o deferimento do pedido de habilitação, a retirada de pauta do processo e a abertura de prazo para que se manifeste no prazo de 30 dias, com vistas à apresentação de razões de defesa das normas em questão.



    É o relatório.



    2. Nos termos do art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999, o relator da ação direta de inconstitucionalidade solicitará informações, no prazo de 30 dias, aos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. No contexto do processo constitucional, não há previsão legal no sentido de exigir a prestação de informações pelos órgãos a respeito dos quais dispõe a controvérsia, tampouco por aqueles que venham a ser afetados pela decisão ou, ainda, sejam interessados no julgamento. 



    Na espécie, a Lei Complementar estadual n. 9.230/1991 decorreu da aprovação, pela Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei Complementar n. 24/1991, de iniciativa do Governador e por ele sancionado. 



    Conquanto o diploma disponha sobre a organização da Defensoria Pública estadual, esta não participou do processo legislativo correspondente. Tal circunstância afasta a incidência do art. 6º de Lei n. 9.868/1999, na medida em que a DPE-RS não se qualifica como órgão do qual tenha emanado a norma legal atacada. 



    Há mais: a ação direta de inconstitucionalidade é processo de natureza objetiva, destinado à fiscalização abstrata de normas e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. As autoridades que prestam informações não são propriamente partes na demanda, a representarem interesses concretos. Ora, o pedido de habilitação é incidente típico quando se faz necessária a substituição de parte processual. Mostra-se, portanto, inadequado o pedido formulado pela DPE-RS. 



    A par disso, os precedentes mencionados na petição não se aplicam à situação em tela. A Defensoria Pública possui capacidade processual para atuar na defesa das prerrogativas institucionais no campo próprio, voltado à solução de controvérsias de natureza subjetiva, o qual não é o do controle concentrado de constitucionalidade.



    Todavia, em que pese não ter sido formulado pedido nesse sentido, entendo que a admissão da DPE-RS na qualidade de amicus curiae (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, § 1º) é capaz de solucionar a pretensão de participar nos debates. Esse o contexto, constato atendidos os requisitos para a intervenção da postulante, considerando-se a pertinência temática e a capacidade de contribuir para a resolução da questão constitucional. 



    O amicus curiae recebe o processo no estágio em que se encontra. Não é o caso, portanto, de ser ele retirado da pauta de julgamentos, tampouco de se assinar prazo para apresentação de informações. Uma vez aparelhada a ação, mostra-se oportuna a apreciação do mérito, ausente razão para criar embaraços à regular marcha processual. 



    3. Ante o exposto, recebo o pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul de habilitação no processo como de ingresso na condição de amicus curiae e nesses termos o defiro, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999. Não acolho o pleito voltado à retirada do processo da pauta de julgamentos e à abertura de prazo para apresentação de informações.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator